Tribunal: TJES
Processo: 5009735-70.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dupla Fundamentação da Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009735-70.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO e outros

REQUERIDO: ELIETE PIVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. SUPOSTA OMISSÃO SOBRE FUNDAMENTO DA SENTENÇA RESCINDENDA. TENTATIVA DE INTRODUÇÃO TARDIA DE PROVA NOVA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Francisco Dogival Ramalho e Marcia Cristina Antunes Ramalho contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto na Ação Rescisória nº 5009735-70.2023.8.08.0000. Os embargantes alegam obscuridades e omissões quanto à suposta ausência de citação da requerida Eliete Piva, irregularidade no julgamento do Agravo Interno, contradição na sentença rescindenda e omissão quanto à tese de usucapião. Juntaram ainda, após o julgamento, documento que reputam ser prova nova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do processo por ausência de citação da parte requerida; (ii) estabelecer se houve vício no julgamento do Agravo Interno por descumprimento do art. 138, §7º, do Regimento Interno do TJES; (iii) verificar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar fundamento da sentença rescindenda; (iv) esclarecer se houve omissão quanto à tese de usucapião no curso do processo; e (v) determinar a admissibilidade de prova nova apresentada tardiamente com os embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de ausência de citação é improcedente, pois a Ação Rescisória foi extinta liminarmente, dispensando-se a citação. A intimação da parte agravada para contrarrazões ao Agravo Interno não equivale à citação, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4.
Não houve violação ao art. 138, §7º, do RITJES, pois a suspensão do julgamento do Agravo Interno decorreu de pedido de vista, e não de ausência de quórum. Assim, manteve-se válida a sustentação oral anteriormente realizada, não sendo exigida sua repetição.

5.
A omissão quanto à alegada contradição na sentença rescindenda foi parcialmente reconhecida e sanada. Constatou-se que, embora mal redigida, a decisão atacada baseou-se no jus possidendi da autora, não caracterizando violação manifesta de norma jurídica.

6.
Não se verificou omissão quanto à análise da tese de usucapião. A argumentação foi considerada impertinente ao juízo de admissibilidade da Ação Rescisória, e sua introdução nesta fase configura inovação processual, inadmissível em embargos de declaração.

7.
A prova documental apresentada tardiamente - certidão de matrícula do imóvel - não foi conhecida por ausência de justificativa quanto à impossibilidade de sua juntada oportuna, conforme exige o art. 435, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de citação não configura nulidade quando a ação rescisória é liminarmente extinta sem resolução do mérito.

2.
A suspensão de julgamento por pedido de vista não exige repetição de atos anteriores, inclusive sustentação oral, quando não há falta de quórum.

3.
A contradição alegada entre fundamentação e dispositivo da sentença rescindenda, ainda que aparente, não configura violação manifesta de norma jurídica quando fundada em interpretação possível.

4.
A tese de usucapião não se submete à análise em sede de juízo de admissibilidade da Ação Rescisória e sua introdução nos embargos constitui inovação processual inadmissível.

5.
A juntada extemporânea de documento sem justificativa idônea não autoriza seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §2º; 1.022, I a III; 435, parágrafo único; 966, V; 330, III; 485, I e VI; 968, §3º. RITJES, art. 138, §7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR 5.223/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.08.2022, DJe 25.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1054594/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO E MARCIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, qual seja, o Agravo Interno interposto na Ação Rescisória n.º 5009735-70.2023.8.08.0000.

Em suas razões recursais,
FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO E MARCIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO

sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso e obscuro quanto:
(i)
à ausência de citação da requerida ELIETE PIVA, apontando que houve apenas intimação de seus advogados sem poderes específicos para tanto;
(ii)
à violação ao Regimento Interno do TJES por não ter sido lido novamente o relatório nem facultada nova sustentação oral após adiamento do julgamento por ausência de quórum;
(iii)
à necessidade de esclarecimento complementar do item VII do acórdão, no qual não se teria enfrentado adequadamente a alegação de que a sentença rescindenda aplicou indevidamente a conversão de rito possessório para petitório, mesmo reconhecendo a ausência de posse pela autora da ação originária; e
(iv)
à análise da possibilidade de reconhecimento da usucapião no curso do processo, com fundamento no art. 493 do CPC e jurisprudência do STJ.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

A embargada
ELIETE PIVA
, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id n. 14039724.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO E MARCIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, qual seja, o Agravo Interno interposto na Ação Rescisória n.º 5009735-70.2023.8.08.0000.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A pretensão desconstitutiva da presente Ação Rescisória encontra-se fundada ,primordialmente, na hipótese de rescindibilidade encartada no inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, contemplando como rescindível o pronunciamento que “violar manifestamente norma jurídica”.

II. A rigor, não é qualquer ofensa à norma jurídica que autoriza a utilização deste instrumento processual, mas tão somente aquela que se opera manifestamente, eis que tal preceito legal e até mesmo a própria excepcionalidade da Ação Rescisória não se coadunam com eventual quadro de incerteza.

III. “A violação literal de lei que autoriza a rescisão de um julgado deve corresponder à agressão direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente" (STJ; AR n. 5.223/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 25/8/2022.). É dizer que “a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal” (STJ - AgInt no AREsp 1054594/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

IV. Na hipótese, infere-se que os Requerentes, a pretexto de defender a vulneração das regras insertas nos artigos artigos 492, Caput, artigo 554, Caput, artigo 557, Caput e parágrafo único, artigo 558 e 561, todos do Código de Processo Civil; artigo 1.210, do Código Civil; e Súmula nº 487, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pretendem, em última análise, o revolvimento do exame fático-probatório da lide, visando conferir a esta Ação Rescisória, nítida feição de sucedâneo recursal, até porque a sua Apelação Cível fora inadmitida por intempestividade.

V. A análise detida da petição inicial da Ação Rescisória revela que os Autores buscam distorcer a realidade fática ocorrida por ocasião do julgamento da Ação de Reintegração de Posse - Processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047 -, sob o fundamento de que a demanda teria sido indevidamente apreciada pelo Magistrado Sentenciante sob o aspecto do direito de propriedade.

VI. A Sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse pautou-se, unicamente, no exercício da posse sobre o imóvel litigioso, e seus desdobramentos, inclusive, abordando as questões afetas à alegada usucapião e respectivos direitos sobre benfeitorias realizadas, razão pela qual, para chegar-se à conclusão diversa do Juízo a quo, ter-se-ia que se reexaminar as provas e reinterpretar os fatos, o que, por certo, transformaria a Ação Rescisória em uma terceira instância revisora de todo inadmissível.

VII. Contrariamente ao que deduzido pelos Recorrente, a solução da Ação de Reintegração de Posse ocorreu A partir da análise do período de posse exercida pelos Autores e A sua natureza, inexistindo o apontado julgamento de pedido de cunho petitório, afigurando-se, via de consequência, indevida fungibilidade de demandas.

VIII. O indeferimento da petição inicial é medida impositiva, com consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, artigo 485, incisos I e VI, c/c artigo 968, § 3º, do Código de Processo Civil.

IX. Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.

Em suas razões recursais,
FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO E MARCIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO
sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso e obscuro quanto:
(i)
à ausência de citação da requerida ELIETE PIVA, apontando que houve apenas intimação de seus advogados sem poderes específicos para tanto;
(ii)
à violação ao Regimento Interno do TJES por não ter sido lido novamente o relatório nem facultada nova sustentação oral após adiamento do julgamento por ausência de quórum;
(iii)
à necessidade de esclarecimento complementar do item VII do acórdão, no qual não se teria enfrentado adequadamente a alegação de que a sentença rescindenda aplicou indevidamente a conversão de rito possessório para petitório, mesmo reconhecendo a ausência de posse pela autora da ação originária; e
(iv)
à análise da possibilidade de reconhecimento da usucapião no curso do processo, com fundamento no art. 493 do CPC e jurisprudência do STJ.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

A embargada
ELIETE PIVA
, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id n. 14039724.

I - DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

Alegam os embargantes a nulidade do processo por ausência de citação da requerida, Eliete Piva.

Contudo, não se vislumbra o vício apontado.

A sequência de atos processuais demonstra que, em um primeiro momento, a petição inicial da Ação Rescisória foi indeferida monocraticamente, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Nessa fase, por óbvio, não havia necessidade de citação, pois a ação foi liminarmente rejeitada.

Contra tal decisão, os ora embargantes interpuseram Agravo Interno.

O despacho subsequente (Id. 6918868) determinou a
intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões
, em estrita conformidade com o art. 1.021, § 2º, do CPC. O ato, portanto,
não foi uma citação para a ação principal, mas uma intimação para o exercício do contraditório no âmbito recursal.

O argumento dos embargantes parte da premissa equivocada de confundir a intimação para responder a um recurso com a citação para se defender na ação. Como a Ação Rescisória foi extinta em seu nascedouro, a fase processual de citação da requerida jamais foi alcançada.

Dessa forma,
rejeito
a alegação de nulidade.

II - DO SUPOSTO VÍCIO NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO

Os embargantes sustentam a nulidade do julgamento por violação ao artigo 138, § 7º, do Regimento Interno deste Tribunal, que prevê:

§7º Em caso de falta de quórum, renovar-se-á o julgamento com a leitura do relatório, facultada às partes o uso da palavra para sustentação oral, após o que proceder-se-á à nova votação, colhendo-se os votos dos Desembargadores ou de seus substitutos que não os tenham manifestado na sessão anterior, facultada aos julgadores presentes a reformulação de seus votos.

A análise das notas taquigráficas da sessão (Id. 9330603) revela, entretanto, que
a interrupção do julgamento, iniciado em 23/07/2024, não se deu por falta de quórum.

Naquela data, após o relatório e a sustentação oral do patrono dos embargantes, o julgamento foi suspenso em razão da ausência justificada de um dos vogais, sendo-lhe concedida "vista" dos autos para proferir voto na sessão subsequente, de 06/08/2024.

O julgamento não foi concluído nesta data (23/07/2024) devido à ausência do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. O Presidente da Câmara, em vez de convocar um substituto, optou por suspender o julgamento e enviar os autos "com vista" ao Desembargador ausente.
Portanto, havia quórum para deliberar, mas o Presidente da Câmara optou por aguardar o voto do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy (que constava originariamente na composição do julgamento da Ação Rescisória) que estava ausente, utilizando o procedimento de "pedido de vista".

Nessa linha, a interrupção por pedido de vista é uma situação processual distinta daquela prevista na norma regimental invocada pela parte embargante. O julgamento foi apenas continuado, mantendo-se válidos todos os atos já praticados, incluindo a sustentação oral.

Não havendo previsão legal ou regimental para nova sustentação oral em tal hipótese,
rejeito
a preliminar de nulidade.

III - DA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA

Neste ponto, os embargantes afirmam que o acórdão foi omisso e obscuro ao não enfrentar o argumento central da Ação Rescisória: a contradição da sentença que concedeu a reintegração de posse mesmo afirmando que a autora "nunca teve sua posse".

Com razão, em parte, os embargantes. Embora o acórdão tenha concluído pela inadmissibilidade da rescisória, a fundamentação merece ser integrada para abordar expressamente a questão.

É preciso distinguir o erro de julgamento (
error in judicando
), ainda que evidente, da hipótese excepcionalíssima de cabimento da Ação Rescisória prevista no art. 966, V, do CPC.

De fato, a leitura isolada do trecho "a autora apesar de ser proprietária do terreno nunca teve sua posse" sugere uma contradição com o dispositivo da sentença. No entanto, a análise do julgado em sua integralidade revela que a magistrada sentenciante, embora tenha empregado terminologia técnica imprecisa, construiu uma linha de raciocínio para justificar sua decisão.

A juíza, ao afirmar que a causa se tratava de "petitório de Imissão na posse" e ao invocar o "princípio da fungibilidade", deixou claro que sua convicção se formou com base no direito de propriedade da autora, o chamado jus possidendi, qualificando a posse dos réus como precária.

O que se tem, portanto, não é uma decisão desprovida de fundamento, mas sim uma que interpretou o direito de forma controversa.

A Ação Rescisória por violação manifesta de norma jurídica não se presta a corrigir interpretações tidas por equivocadas ou minoritárias.
A violação que autoriza a rescisão é aquela que afronta o texto legal de forma direta, aberrante, sem que haja controvérsia razoável sobre sua aplicação.

No presente caso, a interpretação adotada pela juíza, embora discutível, representa uma dentre as possíveis leituras dos fatos e do direito, matéria que escapa ao âmbito restrito da Ação Rescisória. A decisão que indeferiu a inicial, portanto, não o fez por ignorar a aparente contradição, mas por entender que esta se resolve no campo da interpretação judicial, o que demandaria o reexame do mérito.

Assim,
acolho
os embargos neste ponto
,
sem efeitos infringentes
, apenas para
sanar a omissão
e
esclarecer
que a questão foi devidamente considerada, porém afastada por não se enquadrar na hipótese de violação manifesta de norma jurídica.

IV - DA OMISSÃO QUANTO À USUCAPIÃO NO CURSO DO PROCESSO

Por fim, sustentam os embargantes que o acórdão foi omisso por não analisar a tese de que o lapso temporal para a usucapião pode ser completado no decorrer do processo (art. 493 do CPC).

Ocorre que o acórdão embargado não adentrou o mérito da defesa de usucapião.

Em verdade,
a análise judicial desta caderno processual limitou-se ao juízo de admissibilidade da Ação Rescisória
, concluindo que a pretensão buscava o reexame de provas.

Como o acórdão não emitiu qualquer juízo de valor sobre o preenchimento dos requisitos da usucapião, não há como se falar em omissão do julgado a respeito do tema.

A introdução dessa tese neste momento configura inovação argumentativa que extrapola os limites dos Embargos de Declaração.

Sendo assim,
sano a omissão
apenas para registrar que a tese não foi analisada por não ser pertinente ao juízo de admissibilidade da Ação Rescisória
, único objeto do acórdão.

V - DA JUNTADA DE PROVA NOVA

Após a oposição dos presentes embargos, a parte embargante protocolou a petição de Id. 15596179, por meio da qual junta certidão atualizada da matrícula do imóvel (Id. 15596423), alegando se tratar de prova nova nos termos do art. 435 do CPC.

O referido dispositivo legal permite a juntada extemporânea de documentos, desde que destinados a provar fatos ocorridos após os articulados ou para contrapor a outros que foram produzidos nos autos. O parágrafo único do mesmo artigo admite, ainda, a juntada de documento formado anteriormente, desde que a parte prove o motivo que a impediu de juntá-lo oportunamente.

No caso em tela, a certidão de matrícula do imóvel é um documento público, acessível às partes desde o início da lide originária.

A parte embargante, ao apresentar a referida certidão após o julgamento do Agravo Interno e a oposição dos embargos, não apresentou qualquer justificativa para sua juntada tardia, não demonstrando que desconhecia o fato ou que estava impedida de obter o documento em momento anterior.

A ausência de justificativa para a apresentação extemporânea impede o conhecimento da prova, sob pena de violação ao devido processo legal e à estabilidade das relações processuais.

Portanto,
deixo de conhecer e apreciar o documento juntado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO E MARCIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO
e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
,
sem efeitos infringentes
, apenas para integrar o v. acórdão embargado com os esclarecimentos constantes nos itens III e IV desta fundamentação, mantendo, no mais, a sua conclusão que negou provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar